Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705943-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GIANNI DE SOUZA, J. V. D. S., PEDRO PAULO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de GIANNI DE SOUZA e outros. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, manifestem-se os embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 17:44:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador